Tribunal: TJSP
Processo: 1060535-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Loteamento – Certificado GRAPROHAB – Imprescindibilidade de revalidação das aprovações concedidas frente ao tempo passado, sobretudo a da CETESB à vista do vencimento do prazo de validade expressamente assinalado no certificado – Óbice mantido – Dúvida procedente – Apelação a que se nega provimento.